Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-86.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO FIES E DE CURSOS DE IDIOMAS PELA REQUERIDA AO AUTOR. DESCABIMENTO. ALUNO QUE DESCUMPRIU CLÁUSULAS CONTRATUAUS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Tratando-se de questão decorrente de suposta violação

Ementa:
CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO FIES E DE CURSOS DE IDIOMAS PELA REQUERIDA AO AUTOR. DESCABIMENTO. ALUNO QUE DESCUMPRIU CLÁUSULAS CONTRATUAUS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Tratando-se de questão decorrente de suposta violação contratual por falta de pagamento, a prova testemunhal de nada serve, pois o autor deveria ter comprovado o pagamento pela via documental, não sendo possível obrigar a requerida que fizesse prova de fato negativo.
2. Os documentos juntados não se prestam a demonstrar o pagamento a que se refere a cláusula 3.5 do contrato entabulado pelo autor com a requerida. Assim, descumprindo referida cláusula, perdeu o autor o direito ao pagamento, pela requerida, do financiamento FIES.
3. O contrato prevê expressamente que "a falta de cumprimento de quaisquer das disposições previstas neste contrato importa em rescisão do presente instrumento particular, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial". Assim, evidente que a rescisão do contrato, sem ressalvas, engloba todas as obrigações assumidas, não apenas o pagamento do financiamento.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002985-86.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A, UNIESP PAGA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
EXCLUSIVO
CRÉDITO
PRIVATIVO, UNIVERSIDADE BRASIL S.A. e FACULDADE DE GUARARAPES -
FAG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-86.2019.8.26.0218 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002985-86.2019.8.26.0218 – Digital
Apelante: JOSE AUGUSTO SILVA (Justiça Gratuita)
Apelados: UNIESP S/A e OUTROS
Comarca: GUARARAPES 2a VARA
Magistrado: Mateus Moreira Siketo
V O T O No 48161
CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
DANOS
MORAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PAGAMENTO DO FIES E DE CURSOS DE IDIOMAS PELA
REQUERIDA AO AUTOR. DESCABIMENTO. ALUNO QUE
DESCUMPRIU
CLÁUSULAS
CONTRATUAUS
EXPRESSAMENTE
PACTUADAS.
EXCEPTIO
NON
ADIMPLETI
CONTRACTUS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Tratando-se de questão decorrente de suposta violação
contratual por falta de pagamento, a prova testemunhal de nada
serve, pois o autor deveria ter comprovado o pagamento pela via
documental, não sendo possível obrigar a requerida que fizesse
prova de fato negativo.
2. Os documentos juntados não se prestam a demonstrar o
pagamento a que se refere a cláusula 3.5 do contrato entabulado
pelo autor com a requerida. Assim, descumprindo referida
cláusula, perdeu o autor o direito ao pagamento, pela requerida, do
financiamento FIES.
3. O contrato prevê expressamente que “a falta de cumprimento de
quaisquer das disposições previstas neste contrato importa em
rescisão do presente instrumento particular, independentemente de
qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Assim,
evidente que a rescisão do contrato, sem ressalvas, engloba todas
as
obrigações assumidas, não apenas o pagamento do
financiamento.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais promovida por JOSE AUGUSTO SILVA em face
de UNIESP S/A e outros, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 319/324,
cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-86.2019.8.26.0218 -Voto no
3
Inconformado, recorre o autor (fls. 341/361). Sustenta,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa pela
ausência da instrução probatória, aí incluída a oitiva de testemunhas, e que a
sentença foi omissa quanto a outros pedidos da exordial. Afirma que os recorridos
se valem de propaganda enganosa para ludibriar os alunos. Sustenta que a
obrigação contratual assumida pelos requeridos de custear cursos de idiomas e
de intercâmbio independe de eventual descumprimento contratual pelo aluno.
que não teria sido seguida a celeridade processual. Requer o provimento do
apelo.
Recurso recebido com contrarrazões (fls. 364/377).
É o relatório.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais que JOSE AUGUSTO SILVA move em face de
UNIESP S/A e outros, julgada improcedente pela r. sentença a quo.
Inicialmente cumpre afastar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, pois a r. sentença julgou a ação improcedente por
considerar que o autor não se desincumbiu de provar o cumprimento das
cláusulas contratuais condicionantes ao pagamento, pela requerida, do
financiamento FIES do autor.
Uma dessas cláusulas contratuais (3.5, fls. 145) consiste no
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três
meses. Por sua vez, a cláusula 3.7 prevê que “havendo descumprimento de
quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do beneficiário,
ensejará a desobrigação da instituição no pagamento do FIES do beneficiário”.
Portanto e conforme foi reconhecido pelo próprio acórdão
juntado pelo autor às fls. 161/176 a título de argumentação jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-86.2019.8.26.0218 -Voto no
4
tratando-se de questão decorrente de suposta violação contratual por falta de
pagamento, a prova testemunhal de nada serve, pois o autor deveria ter
comprovado o pagamento pela via documental, não sendo possível obrigar a
requerida que fizesse prova de fato negativo.
Não houve, portanto, cerceamento de defesa.
No mérito, a ação é efetivamente improcedente. Os
documentos de fls. 154/158 não se prestam a demonstrar o pagamento a que se
refere a cláusula 3.5 do contrato entabulado pelo autor com a requerida. Assim,
descumprindo referida cláusula, perde o autor o direito ao pagamento, pela
requerida, do financiamento FIES.
Quanto à alegada omissão, assiste razão ao apelante, pois
a r. sentença efetivamente não se pronunciou acerca de um dos pedidos, qual
seja, o relativo ao disposto na cláusula 2.5 do contrato, concernente ao
oferecimento, pela requerida, de cursos de idiomas e intercâmbio.
No entanto, a cláusula 4.3 prevê expressamente que “a falta
de cumprimento de quaisquer das disposições previstas neste contrato importa
em rescisão do presente instrumento particular, independentemente de qualquer
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Assim, evidente que a rescisão do
contrato, sem ressalvas, engloba todas as obrigações assumidas, não apenas o
pagamento do financiamento.
Portanto, era mesmo o caso de se julgar improcedente a
ação.
Por fim, em decorrência do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais)
além do valor arbitrado pela r. sentença a quo, observada a gratuidade
anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002985-86.2019.8.26.0218 -Voto no
5
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator